Tribunal: TJDFT
Processo: 0720397-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPUGNAÇÃO PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança criminal impetrado contra ato judicial que homologou o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de estelionato, sem submeter o pedido do Ministério Público à instância revisora, conforme previsão do art. 28, §1o, do CPP. A impetrante sustenta existência de prova robusta de autoria e materialidade, além de confissão da investigada, pleiteando o desarquivamento do inquérito e o encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o mandado de segurança para impugnar decisão judicial que homologa arquivamento de inquérito policial requerido pelo Ministério Público, sem submissão à instância revisora ministerial, à luz do art. 28, §1o, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, salvo em situações excepcionais de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no presente caso.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais afirma que a decisão que homologa arquivamento de inquérito policial, por ausência de elementos mínimos para a persecução penal, não tem conteúdo teratológico, tampouco afronta direito líquido e certo da vítima, sendo incabível a via do mandado de segurança para sua impugnação.
5. O Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação detém autonomia funcional para avaliar a suficiência dos elementos de informação e decidir pelo oferecimento da denúncia ou pelo arquivamento do feito, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se ao Parquet nesse juízo de valor, salvo evidente ilegalidade, que não se configurou no caso concreto.
6. A impetrante foi devidamente cientificada do arquivamento e da possibilidade de submissão do pedido à instância revisora do Ministério Público, não havendo demonstração de omissão ou ilegalidade por parte da autoridade judicial.
7. Diante da inexistência de ato teratológico, abusivo ou ilegal, impõe-se o não conhecimento do mandado de segurança, com extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Mandado de segurança não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É incabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que homologa arquivamento de inquérito policial por ausência de justa causa, salvo quando configurada manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica.
2. O Ministério Público, como titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, detém discricionariedade para avaliar os elementos de informação colhidos no inquérito, cabendo ao Judiciário controle apenas de legalidade formal, e não de mérito.
3. A decisão que homologa arquivamento de inquérito, na vigência do art. 28, §1o, do CPP, não viola direito líquido e certo da vítima quando observado o devido procedimento de comunicação e inexistente vício evidente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPP, arts. 28, §1o, e 100; Lei no 12.016/2009, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgRg no RMS 73.770/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1781281, 0743584-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 13/11/2023; TJDFT, Acórdão 1736624, 0734687-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 26/07/2023.